Tribunal: CARF
Processo: 13931.001060/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.001060/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ALGACIR FRANCISCO KAMINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro
do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de
havê-lo exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica). Na espécie, ocorreu a preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 75 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.001060/2008-46
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.001060/2008-46

Pois bem. Tratam os presentes autos de notificações de lançamento relativas aos
exercícios 2004 a 2006 em que não há crédito em litígio mas apenas redução dos valores de
restituição pleiteados pelo sujeito passivo por meio de declarações retificadoras apresentadas e
relativa ao exercício 2007, em que se exige do contribuinte acima identificado o montante total
de R$ 1.291,25, assim discriminado:
IRPF-Suplementar (Cód DARF 2904)

R$ 646,69
Multa de Ofício (75%)

R$ 485,01
Juros de mora

R$ 76,18
IRPF (Cód. DARF 0211)

R$ 63,27
Multa de mora (20%)

R$ 12,65
Juros de mora

R$ 7,45
E conforme referidas Notificações, as glosas de valores a restituir tiveram como
motivo os seguintes, exercício por exercício:
2004
- omissão de R$ 43.866,73 de rendimentos indevidamente declarados pelo sujeito
passivo como isentos por se considerar portador de moléstia grave desde 2002;
- Glosa do valor de R$ 2.446,73 de IRRF com depósito judicial referente ao rendimento
de R$ 21.881,66 com exigibilidade suspensa, processo judicial 199934000370051, cfe
informações complementares constantes do comprovante de rendimentos da PREVI
apresentado pelo contribuinte, e confirmado em informações em DIRF da mesma.
2005
- omissão de R$ 63.659,61 de rendimentos tributáveis declarados pela fonte pagadora
em DIRF;
- glosa da compensação de R$ 4.239,73 de IRRF relativos à diferença entre o valor
declarado pelo contribuinte (R$16.612,55) e o declarado pela fonte pagadora em DIRF
(R$ 12.372,82)
2006
- omissão de R$ 64.432,46 de rendimentos tributáveis declarados pela fonte pagadora
em DIRF;
- glosa da compensação de R$ 4.084,43 de IRRF relativos à diferença entre o valor
declarado pelo contribuinte (R$16.370,94) e o declarado pela fonte pagadora em DIRF
(R$ 12.286,51)
2007
- omissão de R$ 86.893,11 de rendimentos tributáveis declarados pela fonte pagadora
em DIRF;
- glosa da compensação de R$ 1.052,69 de IRRF relativos à diferença entre o valor
declarado pelo contribuinte (R$ 17.483,75) e o declarado pela fonte pagadora em DIRF
(R$ 16.431,06).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.001060/2008-46

Intimado das Notificações. de Lançamento relativas aos exercícios 2004 a 2006
em 23/10/2008 (telas de fls. 68 a 70 e informação às fls. 73), e da Notificação de Lançamento
relativa ao exercício 2007 em 28/10/2008, o contribuinte ingressou com impugnação a todos os
lançamentos em 29/10/2008 onde argumenta que:
1. Seria portador de cardiopatia grave desde 2002 e que, por conta disso, teria se
dirigido à Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB para ser orientado de
como deveria proceder para obter a restituição dos valores recolhidos a título de
IRPF e/ou IRRF nos exercícios em que isso ainda era possível;
2. Tendo sido informado pela DRF-Ponta Grossa de como proceder, se submeteu á
perícia médica no INSS para atestar a moléstia grave e seu início, ocasião em
que, por equívoco do Médico Perito, acabou por constar do Laudo Pericial a data
de sua expedição (24/12/2007) e não a data em que a enfermidade foi constatada
(17/09/2002);
3. Em função desse equívoco, pediu e obteve do referido médico perito uma
declaração onde este informa a data correta em que deveria ser considerada o
início da isenção (17/09/2002);
4. Mesmo tendo instruído seus pedidos de restituição e retificações de Declarações
de ajuste com toda a documentação médica, Laudo Pericial do INSS e a
declaração antes mencionada, viu seu pleito de restituição dos valores de IRRF
incidentes sobre os 13° Salários indeferido e, no que diz respeito às declarações
retificadoras, recebeu as presentes Notificações de Lançamento;
5. À vista disso, novamente procurou a perícia médica do INSS e, em novo exame,
obteve novo Laudo Pericial, agora atestando corretamente a data de início da
isenção como sendo 17/09/2002, que anexa aos autos.
6. E à vista destes esclarecimentos, espera ver reconhecido o seu direito à isenção e,
por conseqüência, canceladas as notificações.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 75 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente, com a exoneração do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte em impugnação ao lançamento.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. DATA DE INÍCIO. PROVA
A isenção por ser o contribuinte portador de moléstia grave prevista em lei tem início na
data em que foi constatada a moléstia, atestada em Laudo Técnico emitido por órgão
oficial.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.001060/2008-46

Em resumo, a DRJ julgou procedente a impugnação quanto à matéria impugnada,
para reconhecer o direito do contribuinte à isenção por ser portador de moléstia grave desde
17/09/2002. Reconheceu, contudo, que o contribuinte não teria impugnado a glosa dos valores
compensados a título de IRRF, posto não se referir à isenção pleiteada, mas sim a diferença entre
o valor declarado pelo contribuinte na Declaração de ajuste e o informado pela fonte pagadora
em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF, relativamente ao processo judicial
no 199934000370051.
Cientificado, o interessado apresentou Recurso Voluntário de e-fl. 84, por meio do
qual alegou, em síntese, a legitimidade das compensações efetuadas, utilizando os seguintes
argumentos:
[...] Quando recebi as Retificações de Lançamentos acima, onde entre outras
providências, se pedia recolhimentos de valores por omissões de rendimentos, fiz um
pesquisa minuciosa nas minhas cinco declarações em questão para apurar onde haviam
sido feitos omissões de rendimentos para causar glosa ou valores a serem recolhidos de
imediato.
Nada de errado encontrei, já que os valores por mim declarados estavam em perfeita
harmonia com os valores recebidos da fonte pagadora, que é a Caixa de Previdência –
PREVI.
Consubstanciado por estes motivos, procurei uma instância superior, que foi a
Delegacia da Receita Federal do Julgamento em Curitiba.
Os processos foram julgados, mas as glosas nas Declarações do IR de 2004/03,
2005/04, 2006/05 e 2007/06, permaneceram, pelos mesmos motivos.
Procurei providências junto a Caixa de Previdências – PREVI, no Rio de Janeiro – RJ e
ela me enviou os cinco Comprovantes de Rendimentos Pagos, os quais seguem anexo.
Senhores auditores, como se pode ver não há diferença alguma entre o que eu declarei
nas ocasiões de entrega das Declarações de Rendas com o que acabo de receber de
PREVI.
Sinceramente onde estão as omissões para que desse ensejo às glosas?
A minha intenção não é e nunca foi a de sonegar ou levar vantagens tentando ludibriar o
fisco. Solicito apenas o que me é de direito por lei, e nesse espaço de tempo comprovei
e consegui isenções do Imposto de Renda e que assim seja feito. Pois se eu recolhi
valores sobre tais impostos e agora na qualidade de isento, não justifica recolhimentos
parciais e isenções também de partes.
A Delegacia de Ponta Grossa – PR me solicitou pela intimação 241/2011 que
apresentasse documentos referentes ao depósito judicial de parte da retenção do IRPF
do 13o salário referente aos anos calendários 2003, 2004 e 2005, que me parece ser a
causa das glosas, cuja documentação estou encaminhando hoje..
Em vista disso e com provas de que não houve omissões, peço que tais glosas sejam
suspensas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.001060/2008-46

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Fundamentação.
Inicialmente, cumpre destacar que a decisão recorrida julgou procedente a
impugnação, excluindo-se a glosa referente à omissão de rendimentos de todos os lançamentos.
Considerou, contudo, não impugnada a matéria quanto à glosa da compensação de IRRF, em
todos os lançamentos.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 84 e ss), o sujeito passivo questiona a matéria
considerada não impugnada, pleiteando o reconhecimento da legitimidade das compensações de
IRRF.
Questiona-se, portanto, no Recurso Voluntário (e-fls. 84 e ss), a possibilidade de o
Colegiado apreciar determinada matéria, em situação que não tenha sido instaurado o litígio em
relação a ela.
Pois bem!
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.001060/2008-46

Percebo que, no caso dos autos, o recorrente, em sede de Recurso Voluntário,
buscou questionar a acusação fiscal acerca da glosa da compensação do IRRF, mesmo não tendo
impugnado a matéria em sua defesa inicial.
Contudo, observo que, no presente caso, operou-se a preclusão consumativa, tal
como reconhecido pela decisão recorrida, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Ora, se a matéria não foi impugnada, se não se instaurou o litígio em relação a
ela, a autoridade julgadora, seja de primeira, seja de segunda instância, não tem competência
para dela conhecer.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação às matérias arguidas pelo recorrente sequer foi instaurado.
Dessa forma, sem razão ao sujeito passivo, eis que a matéria objeto da presente
controvérsia não fora questionada na impugnação, configurando-se, portanto, a preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 115
DF CARF MF
Original